Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018184-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUI SANTOS NOGUEIRA COSTA - CPF: 523.292.671-34 (RECORRENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TV NÃO CONTRATADOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – COBRANÇAS PERSISTENTES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR INDEVIDAS AS COBRANÇAS E DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV – COBRANÇAS INDEVIDAS E PERSISTENTES – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A mera cobrança não enseja o reconhecimento de dano moral, no entanto a cobrança indevida e persistente, mesmo após reclamação administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação da contratação e legitimidade das cobranças.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os juros, por se tratar de relação extracontratual, do evento danoso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial, ante a ausência de comprovação da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de mera cobrança, conforme dispositivo que cito:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, apenas para
DECLARAR INDEVIDA
a cobrança discutida nos autos, devendo a reclamada se abster de continuar enviando cobranças, para a parte autora, sob pena de aplicação multa por descumprimento
.” (Sic)

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante as várias vezes em que foi surpreendido por cobranças persistentes e indevidas de plano de TV por assinatura, sem solução administrativa, razão pela qual os fatos ultrapassaram o mero dissabor.

Argumentou que mesmo diante das provas robustas constituídas nos autos, o juiz sentenciante não acolheu o pedido indenizatório.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega o promovente que vem sendo cobrado insistentemente

por pacote de canais de TV (CLARO TV), por parte da reclamada, no valor de R$ 308,47 (trezentos e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo que nunca contratou tais serviços.

A parte reclamada alega equívoco, entretanto afirma não ter inscrito o nome do autor em cadastro de inadimplentes, de modo que se trata de mera cobrança.

O promovente acosta aos autos diversas cobranças em dias e horários diversos, bem como vários áudios em que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

A mera cobrança não enseja o reconhecimento de dano moral, no entanto a cobrança indevida e persistente, mesmo após reclamação administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, por se tratar de relação extracontratual, devem ser fixados do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020